Tribunal: STF
Processo: HC 197170
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Manoel Domingos Junior, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento AgRg nos EDcl no RMS nº 61.916 - MG , Relator o Ministro Rogério Schietti. 
    Sustenta o impetrante, em síntese, a presença de constrangimento ilegal, pois determinada a expedição de mandado de prisão em desfavor do paciente para fins de confecção da guia de recolhimento definitiva.
    Nesse contexto, aduz:
    “Na respectiva data de 24.01.2019, o Paciente foi condenado a pena definitiva de 06 (seis) anos de reclusão no regime semiaberto e 14 (quatorze) dias-multa, em face da Apelação Criminal nº 1.0394.01.016127-8/001 (Doc. anexo). 
    Em razão dessa condenação, o Paciente requereu a expedição da guia de execução, eis que o art. 107 LEP dispõe que ninguém será preso sem a respectiva emissão da guia de execução, em consonância com o item 114 da exposição de motivos da LEP2, isto posto, em observância ao art. 5º, inciso XIV da CF. “”
    E prossegue:
    “(...)faz-se necessário concluir ainda que: ‘busca-se evitar que o apenado seja submetido a regime mais gravoso que fixado na decisão condenatória, em flagrante desvio de execução (LEP, art. 185), enquanto aguarda a formalização da execução” (Doc. anexo). 
    Por fim, diz configurado indevido excesso de execução.
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que seja determinado ao Juízo da Vara de Execuções da Comarca de Munhaçu/MG a expedição de guia de execução criminal dos autos nº 0161278-24.2001.8.13.0394, antes do cumprimento do mandado de prisão”(...)
    Examinados os autos, decido. 
    Transcrevo a ementa do acórdão questionado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. GUIA DE RECOLHIMENTO. NECESSIDADE DA PRISÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. De acordo com o entendimento deste Superior Tribunal, a guia de recolhimento para a execução penal será expedida apenas após a prisão do condenado, sendo certo que a análise de possíveis benefícios ao réu depende da expedição da referida guia. 2. Agravo regimental não provido”. 
    O acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça evidencia ilegalidade. 
    Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não configura excesso de execução a expedição de mandado de prisão para fins de inserção do condenado no sistema prisional, considerada pena definitiva, desde que no regime previsto, não podendo iniciar em regime mais gravoso.
    No caso em análise, conforme as informações prestadas pelo Juízo da Execução, há mandado de prisão pendente de cumprimento, ou seja, é possível que o paciente permaneça no regime fechado.
    Tal fato traduz verdadeiro constrangimento ilegal flagrante, na medida em que se impõe ao paciente regime mais gravoso à sua liberdade do que aquele estabelecido no próprio título penal condenatório, vale dizer, o regime semiaberto.
    Tem-se, portanto, clara afronta ao princípio da proporcionalidade, a justificar a atuação do Supremo Tribunal Federal. 
    Como se observa da nossa jurisprudência, 
    “[f]ixado o regime semiaberto, torna-se incompatível a manutenção da prisão preventiva, mormente porque, até a data do deferimento da medida cautelar, o paciente já teria cumprido, considerada a detração, 1 ano e 6 meses da pena em regime fechado (= prisão preventiva). Logo, sua manutenção no cárcere representaria, em verdade, desvincular o aspecto cautelar inerente à prisão preventiva e legitimar a execução provisória da pena em regime mais gravoso do que aquele fixado na própria sentença condenatória (= semiaberto)” (HC nº 118.257/PI, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 6/3/14)”.
    Destaco também:
    “HABEAS CORPUS. FURTO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIENTE SENTENÇA CONDENATÓRIA, CONFIRMADA NO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. DETRAÇÃO. 1. Tendo em conta que o paciente foi condenado pelo Tribunal de Justiça ao cumprimento de pena de 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, e já cumpriu 7 meses, impõe-se a determinação para que o Juízo de origem proceda à detração penal. 2. Ordem de Habeas corpus concedida.” (HC nº 150.160/SP, Primeira Turma, Relator para acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 3/6/19)
    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA – REGIME SEMIABERTO – INCOMPATIBILIDADE. A fixação, na sentença, do regime inicial semiaberto mostra-se incompatível com a negativa do direito de recorrer em liberdade, porquanto a manutenção da preventiva, cujo cumprimento dá-se no regime fechado, resulta na imposição, de forma cautelar, de sanção mais gravosa do que a imposta no próprio título condenatório.” (HC nº 183.677/SC, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 4/9/20)
    “Habeas corpus substitutivo de recurso extraordinário. Inadmissibilidade. Precedente da Primeira Turma. Flexibilização circunscrita às hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Ocorrência. Condenação em primeiro grau transitada para a acusação. Fixação de regime inicial semiaberto. Vedação ao direito de recorrer em liberdade. Incompatibilidade. Violação do princípio da proporcionalidade. Precedentes. Writ extinto, por inadequação da via eleita. Ordem concedida de ofício. 
    1. Impetração manejada em substituição ao recurso extraordinário, a qual esbarra em decisão da Primeira Turma, que, em sessão extraordinária de 16/10/12, assentou, no julgamento do HC nº 110.055/MG, Relator o Ministro Marco Aurélio, a inadmissibilidade do habeas corpus nessa hipótese.
    2. Nada impede, entretanto, que o Supremo Tribunal Federal, quando do manejo inadequado do habeas corpus como substitutivo, analise a questão de ofício nas hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, o que ocorreu na espécie.
    3. A vedação ao direito de recorrer em liberdade revela-se incompatível com o regime inicialmente semiaberto fixado na sentença penal condenatória, a qual se tornou imutável para a acusação em razão do trânsito em julgado.
    4. A situação traduz verdadeiro constrangimento ilegal, na medida em que se impõe ao paciente, cautelarmente, regime mais gravoso a sua liberdade do que aquele estabelecido no próprio título penal condenatório para o cumprimento inicial da reprimenda, em clara afronta, portanto, ao princípio da proporcionalidade.
    5. Writ extinto, por inadequação da via eleita. Ordem de habeas corpus concedida de ofício para tornar definitiva a liminar concedida, no sentido de revogar-se a prisão preventiva do paciente nos autos do processo nº 0000229-07.2013.8.18.0008, mediante estabelecimento, pelo Juízo processante, de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319).” (HC nº 123.226/PI, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/11/14)
    Ante o exposto, concedo parcialmente a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192, caput) para assegurar ao paciente o direito de não ser recolhido em regime prisional mais gravoso do que aquele fixado em sentença.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de fevereiro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente